Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001480-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GMF TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.899.371/0001-82 (APELADO), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELANTE), ALEXANDER LUIZ CANALE - CPF: 588.048.030-53 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), DELMIR SERGIO PORTOLAN - CPF: 277.164.140-20 (ADVOGADO), ARY ANEO TEDESCO - CPF: 286.537.260-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
PERDA SUPERVENIENENTE DO OBJETO
-
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA -
CONDENAÇÃO
DO
EMBARGADO

EM
CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
DESCABIMENTO
– DEVEDOR QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDAD
E - SENTENÇA
REFORMA
DA – RECURSO PROVIDO.

1.
Na hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito, é incabível
a imposição dos ônus sucumbenciais
ao credor
, uma vez que o devedor, ao inadimplir a obrigação, deu causa ao ajuizamento da demanda.

2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a extinção.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra a sentença extintiva de ID.
24
9
642197
, proferida pelo Juízo da
4
a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
aos autos
dos
Embargos à Execução n. 1001480-21.2022.8.11.0041
,
opostos por

GMF TRANSPORTES LTDA
,
que
extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude da perda superveniente do objeto, vez que extinta execução originária
, condenando o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em síntese,
afirma ser indevida a sua condenação nas verbas de sucumbência, uma vez que
não obstante a
extinção dos autos originários
pelo reconhecimento da prescrição,
quem deu causa ao ajuizamento tanto da execução quanto
da oposição do
s
embargos
à execução
fora a empresa apelada, vez que inadimplente
.

Deste modo, pugna pela
reforma da sentença
,
a fim de
condenar a ora apelada ao pagamento das verbas de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
249642202
).

Preparo recursal recolhido (ID. 250535235)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a instituição ora apelante ingressou com Ação de Busca e Apreensão n. 0020256-48.2006.8.11.0041 em face da empresa apelada, visando a
apreensão
de
dois
Semi Reboque
s
Bi Trem marca Randon/SR BT TQ 02 22,
objeto dos contratos de alienação fiduciária
em garantia n. 25614 e 25615
, cujos autos foram sentenciados em 09/08/2019
, passando à fase executória.

Em
19/
01/2022, a parte ora apelada opôs
E
mbargos à
E
xecução, postulando
pelo
reconhecimento do excesso de execução no montante de R$ 344.578,
38 (trezentos e quarenta q quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), bem como a apresentação dos documentos administrativos
referentes à prestação de contas relativos aos grupos do consórcio adquirido.

Em 02/06/2023, foi prolatada sentença
na
execução originária,
reconhecendo
a prescrição do título
executivo, extinguindo o feito e condenando a instituição ora apelante às custas processuais, não havendo condenação
em honorários advocatícios (ID. 119642811 daqueles autos).
A sentença extintiva transitou em julgado em 04/10/2023 (ID. 131010167).

Por consequência, os presentes embargos à execução foram extintos em 17/09/2024 (ID.
249
642197) em virtude da perda superveniente do
obj
eto,

condenando

a instituição
embargad
a
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, recorre o apelante.

Pois bem.

Em que pese a argumentação trazida em contrarrazões, infere-se que a empresa ora recorrida deu causa tanto à propositura da ação de busca e apreensão originária quanto dos presentes embargos à execução, em
virtude do inadimplemento das obrigações decorrente
s
do
s Contratos de Alienação Fiduciária em Garantia n. 25614 e 25615, cujo débito perfazia, até a propositura da demanda originária, R$ 155.451,29 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e
um reais e vinte e nove centavos).

Deste modo, em observância ao princípio da causalidade, é incabível a condenação da instituição financeira ora
recorrente
ao pagamento dos
ônus
sucumbenciais
.

Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -
, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 12/8/2022.)
g.n
.

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
PERDA DO OBJETO – IMPENHORAILIDADE DO BEM RECONHECIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS SUCUMBENCIAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE/EXECUTADO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
- RECURSO PROVIDO. Não obstante a extinção sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir,
pelo princípio da causalidade, foi o apelado, devedor principal, quem deu causa à instauração da execução, em virtude de seu inadimplemento,
posto que os embargos à execução constituem mero meio de defesa e não ação autônoma, portanto, este deve arcar sozinho com a integralidade das custas e honorários
advocatícios.-
”

(TJ-MT 00140221620158110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Assim, na hipótese,
há que ser acolhida a irresignação recursal
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso
para inverter os ônus sucumbenciais
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025